Tribunal: TJBA
Processo: 8127232-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127232-69.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CRISTIANO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): FLAVIO FRANCA DALTRO APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. DESCREDENCIAMENTO SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Cristiano Ribeiro dos Santos contra sentença da 3ª Vara Cível de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, proposta contra a empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda. O autor alegou nulidade da rescisão contratual por ausência de contraditório, ampla defesa e notificação prévia, pleiteando a reativação de sua conta na plataforma e o pagamento de indenizações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na análise da legalidade da desativação da conta do motorista parceiro, sem aviso prévio e sem oportunização de contraditório e ampla defesa, e da existência de danos materiais e morais indenizáveis em decorrência da exclusão unilateral promovida pela plataforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre motorista e plataforma Uber é contratual e paritária, regida pelo direito civil e pautada na autonomia privada. 4. A cláusula contratual autoriza o desligamento unilateral por justa causa ou, nos demais casos, mediante notificação prévia de sete dias. 5. No caso, a exclusão do motorista ocorreu quase dois anos após o fato imputado (comentário homofóbico), sem qualquer aviso ou oportunidade de defesa. 6. A conduta da empresa afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé objetiva, sendo configurada como abusiva. 7. Reconhecida a nulidade do desligamento sem observância contratual, é devida a reparação por danos materiais e morais. 8. Os lucros cessantes limitam-se ao período de 7 dias correspondentes à ausência de notificação prévia, a ser apurado em liquidação. 9. Os danos morais foram fixados em R$ 10.000,00, em razão da abrupta interrupção da atividade profissional sem oportunidade de reação. 10. Honorários recíprocos fixados, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A exclusão unilateral de motorista da plataforma digital de transporte, fundada em justa causa não comprovada e sem prévia oportunidade de contraditório, é abusiva e enseja indenização por danos morais e materiais. 2. A cláusula contratual que prevê notificação prévia de 7 dias para rescisão imotivada deve ser observada, sob pena de responsabilização pelos lucros cessantes correspondentes ao período suprimido." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos II, LIV e LV; CC, arts. 187, 421, 421-A, 422, 424, 944 e 402. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2421350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/06/2024; STJ, CC 164.544/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28/08/2019; TJBA, Apelações nos processos 8127255-15.2022.8.05.0001, 8089134-15.2022.8.05.0001, 8068041-98.2019.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8127232-69.2022.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente CRISTIANO RIBEIRO DOS SANTOS e parte recorrida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2